Tribunal: TJES
Processo: 5000290-86.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-86.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EDUARDO DE SOUZA BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “EDUARDO DE SOUZA BARBOSA ajuizou ação declaratória de nulidade contratual e indenização por danos morais e materiais, em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, aduzindo ter constatado que estava sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo que não firmou, de nº 0049074430”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato n.º 0049074430, B) Condenar a requerida no pagamento, já em dobro, da quantia de R$20.902,56 e C) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 à título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para afastar a sentença de piso. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. In verbis: “A simples alegação do contestante acerca da existência de contrato realizado pela parte autora junto ao Banco réu, não serve de suporte para provar a pactuação do empréstimo deduzido do benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço. No mais, se tratando de contrato assinado de forma eletrônica, por meio de plataforma digital (aplicativo), mediante assinatura por biometria facial (captura da selfie), e sendo o réu detentor da tecnologia empregada em seus serviços, possuiria ele condições de demonstrar que foi o autor quem assinou o contrato, ainda que eletronicamente”.

7. Quanto ao dano moral, está devidamente fundamentado na decisão: “No tocante aos danos morais, resulta da privação que foi imposta à pensionista do INSS, capaz de gerar situação de aflição que ultrapassa o mero dissabor a que estamos sujeitos no convívio social, decorrendo, a meu ver, in re ipsa, o dever de indenizar os danos morais suportados pelo autor”. A quantia de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma uma vez que configurado o efetivo dano ao consumidor em razão da referida negativação.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)